Tribunal: TJBA
Processo: 8050839-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050839-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAIANA CONCEICAO BERHENDS Advogado(s): ITALO EMANUEL GUEDES BRITO PEREIRA, ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s):GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA , CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES DE SERVIÇO EDUCACIONAL CONTRATADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ACOSTADA AOS AUTOS. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM ANÁLISE: 1. Apelação interposta por estudante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por instituição de ensino superior, reconhecendo a existência de débito referente a mensalidades inadimplidas e condenando-a ao pagamento do valor histórico de R$ 12.062,97, devidamente corrigido, com incidência de encargos contratuais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a legitimidade da cobrança das mensalidades estudantis, a existência de elementos probatórios capazes de comprovar a relação contratual, a ausência de pagamento pela apelante e a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como os efeitos decorrentes sobre as obrigações sucumbenciais. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autora comprovou documentalmente a contratação dos serviços educacionais e o inadimplemento das mensalidades referentes aos períodos de 2014.1 e subsequentes. 4. A apelante não apresentou comprovação de quitação ou distrato contratual, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. O conjunto probatório confirma a existência da dívida e a prestação do serviço. Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 5. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa. Como o recurso foi apenas parcialmente provido, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, que permanecem fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos da sentença. TESE E DISPOSITIVO: 6. A cobrança de mensalidades escolares é legítima quando demonstrada a contratação dos serviços educacionais e a ausência de pagamento, sendo ônus do contratante comprovar a quitação. 7. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das obrigações sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar suspensa a exigibilidade das obrigações sucumbenciais, mantida a sentença quanto ao mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8050839-11.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIANA CONCEICAO BERHENDS e como apelado FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, diante do acolhimento da preliminar, com a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando suspensa a exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas na sentença (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23